Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do relator que não conheceu de agravo de instrumento, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC.
2. É certo que, estando a ação em vias de cumprimento de sentença, as decisões interlocutórias proferidas podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
3. Ocorre que, se o provimento judicial, embora intitulada como “decisão interlocutória”, extingue o cumprimento de sentença ou a execução, a sua natureza jurídica é de sentença, conforme artigo 203, §1o, do CPC, e o recurso cabível será a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.
4. No caso, não havendo dúvidas sobre o recurso cabível, conclui-se pela configuração de erro grosseiro e inescusável, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.